Tribunal: TJDFT
Processo: 0723850-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
DESPACHO Extremamente difícil e complexo, dentro de uma realidade processual de possibilidade concreta, como requer o agravante, sob condições, de somente após ter seu recurso eventualmente negado, tentar com a outra parte a fazer acordo, quando já perdeu a demanda. Por outro lado, a questão quanto à igualdade de tratamento de devedores solidários que transacionaram com o Ministério Público não é objeto deste recurso. Retornem os autos para inclusão na pauta de sessão presencial. Publique-se. Brasília-DF, 28 de maio de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator